Tribunal: TJES
Processo: 0001112-23.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001112-23.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANGELA MARTA DE ALMEIDA BORGES

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001112-23.2020.8.08.0028

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
ANGELA MARTA DE ALMEIDA BORGES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA IÚNA - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE PROTEÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que afastou a prescrição, reconheceu a responsabilidade civil estatal pela morte de detento ocorrida em estabelecimento prisional, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, e julgou improcedente o pedido de danos materiais por ausência de comprovação de dependência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a ocorrência ou não da prescrição; (ii) estabelecer a natureza da responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia; e (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como os consectários legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento em estabelecimento prisional é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, fundada na teoria do risco administrativo, diante do dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da CF/1988.

4. A omissão estatal relevante configura-se quando o Poder Público, detentor do dever legal e da possibilidade de agir, deixa de assegurar a integridade física e moral do custodiado, sendo prescindível a demonstração de culpa.

5. O nexo causal resta caracterizado quando o óbito ocorre sob custódia direta do Estado, inexistindo prova idônea de causa excludente de responsabilidade apta a romper o vínculo entre a omissão estatal e o resultado danoso.

6. A alegação de suicídio ou de fato de terceiro, desacompanhada de prova robusta, não afasta a responsabilidade estatal, sobretudo quando evidenciada falha na vigilância e na preservação da cena do ocorrido.

7. O dano moral decorrente da morte de detento sob custódia estatal configura-se in re ipsa, sendo presumido o sofrimento experimentado pelos familiares, dispensando-se prova específica.

8. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se a revisão do quantum quando excessivo, de modo a evitar enriquecimento sem causa e assegurar caráter compensatório e pedagógico.

9. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral fluem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, e a correção monetária incide a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sentença reformada, ainda, para adequar os consectários legais, a fim de que os juros moratórios incidam desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e que a correção monetária incida a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

O Estado responde objetivamente pela morte de detento ocorrida sob sua custódia, em razão do dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

A ausência de comprovação de causa excludente de responsabilidade mantém íntegro o nexo causal entre a omissão estatal e o óbito do custodiado.

O dano moral decorrente da morte de detento sob custódia estatal é presumido (in re ipsa).

A indenização por danos morais pode ser reduzida quando fixada em valor excessivo, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526/RS (Tema 592), Tribunal Pleno, j. 30.03.2016; STJ, AgInt no REsp nº 1.581.961/SP, Segunda Turma, j. 01.09.2016; STJ, REsp nº 1.353.963/MG, Segunda Turma, j. 10.11.2016; Súmulas 54 e 362 do STJ; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001482-64.2021.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 13.01.2022; TJES, Apelação Cível nº 0003415-86.2020.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 19.08.2024; TJES, Apelação Cível e Reexame Necessário nº 0005790-93.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 13.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 5002617-64.2022.8.08.0069, Rel. Des. Robson Luiz Albanêz, 4ª Câmara Cível, j. 17.10.2024; TJES, Apelação Cível / Remessa Necessária nº 4809005-28.29, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16.08.2016; TJES, Apelação Cível nº 0020051-63.2020.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 05.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001112-23.2020.8.08.0028

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
ANGELA MARTA DE ALMEIDA BORGES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA IÚNA - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia reside na aferição da responsabilidade civil do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pelo falecimento do detento EDSON MÁRCIO BORGES DE ALMEIDA, ocorrido em 13 de novembro de 2010, enquanto este se encontrava sob custódia estatal no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando a prescrição e reconhecendo o dever de indenizar por danos morais, fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais), ante a falha no dever de custódia e proteção do detento. Contudo, julgou improcedente o pedido de danos materiais por falta de comprovação de dependência econômica.

Irresignado, o recorrente sustenta que não há nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso, afirmando que, nos casos de omissão, a responsabilidade da Administração deve ser aferida sob o regime subjetivo. Alega, ainda, a ocorrência de excludente de responsabilidade, ao argumentar que a morte teria decorrido de suicídio ou de fato de terceiro, bem como a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço público. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado e a revisão dos consectários legais.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora, portanto, cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição, à definição da natureza da responsabilidade estatal no caso concreto e à aferição da adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado em casos de morte de detentos no interior de estabelecimentos prisionais é de natureza objetiva, fundamentada no artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, sob a ótica da teoria do risco administrativo. Isso porque a Constituição da República impõe ao Estado o dever jurídico de assegurar a integridade física dos detentos custodiados em estabelecimentos prisionais, conforme expressamente dispõe o art. 5º, inciso XLIX.

Nessa perspectiva, a execução da pena deve observar parâmetros de humanidade, constituindo dever estatal e direito subjetivo do apenado a preservação de seus direitos fundamentais, notadamente a incolumidade física e moral, que não se esvai com a privação da liberdade.

A propósito, confira-se o seguinte precedente das Cortes Superiores:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). [...] 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
. [...] 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (STF, RE 841526, Relator: Nome, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, DIVULG 29-07-2016, PUBLIC 01-08-2016)

“[...] E
sta Corte Superior firmou entendimento no sentido que o Estado possui responsabilidade objetiva no casos de morte de presos sob a sua custódia prisional. Precedentes do STJ.
(AgInt no REsp 1581961/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 14/09/2016)”

No mesmo sentido, esta E. Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – DETENTO – MORTE OCORRIDA DENTRO DO PRESÍDIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – CULPA IN VIGILANDO – FILHOS MENORES – DEPENDENCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 –
Os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que a responsabilidade estatal em caso de morte de detento no interior do estabelecimento prisional é objetiva, ou seja, independe da aferição de culpa, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição da Republica. 2 - Estando o preso sob a guarda e custódia da autoridade policial, ou da administração da penitenciária, que será responsável por sua guarda, e pela preservação de sua integridade física, é inquestionável a responsabilidade civil do Poder Público pelo dano sofrido, na medida em que seus agentes negligenciaram seu dever de vigilância, comprometendo a integridade física do recolhido
. 3 - Houve nos autos a omissão específica na atuação Estatal, denominada culpa in vigilando, uma vez que a Administração tem por dever legal, nos termos do art. 5º, inciso XLIX, da Constituição de 1988, que envidar esforços para garantir a incolumidade física do preso, quer por ato do próprio preso (suicídio), quer por ato de terceiro (agressão perpetrada por outro preso). 4 – A dependência econômica na hipótese dos autos é presumida, tendo em vista tratarem-se de autores/agravados menores de idade. Assim já decidiu a Corte Cidadã ao afirmar que “A dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova” (STJ, AgRg no Ag 1 .294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 06/02/2015). 5 - Recurso improvido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001482-64.2021.8.08 .0000, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 13/01/2022)

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 592 (RE 841.526), fixou tese vinculante de que:
"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento".

Assim, uma vez demonstrado que o óbito ocorreu quando o detento se encontrava sob a custódia direta do Estado, como no caso em exame, revela-se despicienda a comprovação de conduta culposa por parte do ente público, porquanto, na hipótese, a responsabilidade estatal assume natureza objetiva.

Embora o recorrente sustente a inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso, entendo que, na hipótese dos autos, o vínculo causal encontra-se sobejamente demonstrado.

Conforme se extrai do conjunto probatório, EDSON MÁRCIO BORGES DE ALMEIDA foi encontrado morto por asfixia mecânica, em decorrência de enforcamento, poucas horas após ter sido transferido para o CDPCI, unidade prisional na qual possuía inimigos declarados. Como bem consignado pelo juízo a quo, o Laudo Pericial de Local (fls. 52/63) mostrou-se inconclusivo quanto à dinâmica do óbito, não sendo possível afirmar, com o grau de certeza exigido, que EDSON tenha efetivamente praticado suicídio, como sustenta a recorrente.

Ademais, o caráter inconclusivo do referido Laudo se deu em razão da manifesta deficiência estatal na preservação da cena do ocorrido, circunstância que evidencia falha na atuação administrativa. Outrossim, o Laudo de Exame Cadavérico registrou a presença de feridas contusas na mucosa labial, compatíveis com agressões físicas, elemento que fragiliza ainda mais a tese defensiva.

O Estado, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer excludente do nexo causal. A invocação genérica da hipótese de suicídio, desacompanhada de prova robusta e confrontada com a negligência na vigilância de preso reconhecidamente exposto a situação de risco, não é suficiente para afastar a responsabilidade estatal. A falha revela-se patente ao se permitir que o custodiado viesse a óbito em ambiente que, por sua própria natureza, deveria assegurar vigilância contínua e condições máximas de segurança.

Desse modo, embora se admita que a demonstração do rompimento do nexo de causalidade possa, em tese, afastar a responsabilidade civil do Estado, especialmente quando comprovada a existência de causa impeditiva de sua atuação protetiva apta a obstar a ocorrência do dano, tal circunstância não se verifica no caso concreto. Ao contrário, ausente qualquer prova idônea de excludente de responsabilidade, permanece íntegro o nexo causal, subsistindo, por conseguinte, o dever estatal de reparação.

Em caso análogo ao da espécie, essa Corte assentou o entendimento de que
“No que tange à hipótese de dano moral, de igual modo, prescindível maiores digressões a fim de constatar a sua configuração, eis que este se dá in re ipsa diante do sofrimento inegável causado aos familiares da vítima, que se encontrava sob custódia da Administração Pública quando de seu óbito.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00034158620208080035, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 19/08/2024)

Assim, entendo que dano moral é, na espécie,
in re ipsa
, derivando diretamente do facto trágico da perda de um filho de apenas 21 anos sob a guarda do Estado. A dor e o sofrimento da progenitora são presumidos e prescindem de maior dilação probatória.

Especificamente quanto ao valor da condenação,
“tendo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por danos morais é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJES, Apelação Cível e ReeNec nº 0005790-93.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data: 13/05/2024).

Noutro viés, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a sentença merece reparo no que se refere ao quantum indenizatório, uma vez que o montante fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) revela-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto. Mostra-se mais adequado, portanto, fixar a indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tal patamar harmoniza-se com os parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte em casos análogos e atende, de forma equilibrada, às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, mostrando-se suficiente para a reparação do dano moral, sem ensejar enriquecimento sem causa, além de guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta atribuída à Apelante e a capacidade econômica das partes. Por oportuno, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . PENSIONAMENTO MENSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO PARCIAL DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos apelados (filho e companheira da vítima) e ao pagamento de pensão mensal de um salário-mínimo ao autor Lucas Tavares Porto Pereira, até que complete 25 anos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se o Estado deve ser responsabilizado pelo óbito de detento sob sua custódia; (ii) se o valor da indenização por danos morais é adequado; e (iii) se o pensionamento mensal deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 37, § 6º, da Constituição Federal consagra a responsabilidade objetiva do Estado, aplicável também nos casos de omissão em garantir a integridade física de detentos, conforme previsto no art . 5º, XLIX, da CF/88. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece a responsabilidade civil do Estado em caso de morte de detento, salvo comprovação de causa excludente de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos. A dependência econômica do filho menor da vítima é presumida, conforme entendimento consolidado do STJ, devendo o pensionamento ser fixado em 2/3 do salário-mínimo, desde o óbito até que o autor complete 25 anos de idade.
O valor da indenização por danos morais de R$ 50 .000,00 para cada autor é razoável, considerando o falecimento do detento sob a custódia do Estado, devendo ser mantido para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para reduzir o pensionamento mensal ao valor de 2/3 do salário-mínimo, desde a data do óbito até que o autor Lucas Tavares Porto Pereira complete 25 anos de idade, mantendo-se o valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para cada um dos apelados . Tese de julgamento: O Estado é objetivamente responsável pelo óbito de detento sob sua custódia, em razão de omissão na vigilância e garantia da incolumidade física, conforme art. 37, § 6º, e art. 5º, XLIX, da CF/88.
A indenização por danos morais de R$ 50 .000,00 é adequada em caso de morte de detento sob custódia do Estado, atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
O pensionamento mensal devido ao filho da vítima deve ser fixado em 2/3 do salário-mínimo até que este complete 25 anos, conforme jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CC/2002, arts . 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1819813/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 05/12/2019; STF, RE 841526, Rel . Min. Luiz Fux, DJ 01/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 642.392/RJ, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 28/09/2015. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50026176420228080069, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 17/10/2024)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MORTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RECURSO DESPROVIDO – REEXAME PREJUDICADO [...]
A responsabilidade estatal pela morte de detento no interior de presídio é objetiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado a título de danos morais devidos em decorrência da morte do filho da autora, preso em unidade prisional, revela-se proporcional à extensão do dano e compatível com os valores fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 48090052829, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 24/08/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO . MATÉRIA SEDIMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE Nº 841.526/RS – TEMA 592). DESNECESSIDADE DE SE DISCUTIR EVENTUAL CULPA DOS AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EVITAR O ÓBITO DA CUSTODIADA . ÔNUS DO PODER PÚBLICO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO . 1) O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, em regime de repercussão geral, fixou a tese vinculante no sentido que “Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento.” (RE nº 841 .526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/03/2016, repercussão geral, Tema nº 592, STF), a qual deve ser observada em respeito aos princípios da estabilização das decisões judiciais e da segurança jurídica, positivados nos arts. 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil . 2) O Superior Tribunal de Justiça também sedimentou o posicionamento no sentido que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento no interior de delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia, o que dispensa a discussão acerca de eventual culpa dos agentes públicos que fiscalizavam o custodiado que veio a falecer. 3) Demonstrada a morte de detento em presídio estadual em decorrência de um assassinato e não tendo o Estado do Espírito Santo se desincumbido de seu ônus de comprovar a impossibilidade de evitar tal fatalidade, resta configurada a sua responsabilidade civil, o que atrai a necessidade de indenizar os danos suportados pelo genitor do falecido. 4) A morte do filho provocada por uma omissão estatal em evitar o seu assassinato enquanto se encontrava custodiado caracteriza ofensa direta aos direitos da personalidade do pai, o qual é privado eterna e precocemente da convivência com a sua prole.
5) O valor do dano moral arbitrado em R$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais), além de ser considerado razoável pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça em situações semelhantes, se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com as circunstâncias que norteiam o fato
, tendo em vista que a perda do filho, de maneira tão trágica – assassinado no interior do presídio por meio de asfixia e golpes contundentes –, quando possuía 45 (quarenta e cinco) anos de idade, provocou um profundo sofrimento ao seu genitor, sem mencionar o poderio econômico do Estado, angariador de vultuosas receitas, que reclama a necessidade de estabelecer um quantum significativo para justificar o caráter pedagógico do dano extrapatrimonial. 6) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0020051-63.2020 .8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 05/06/2023)

Ademais, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixado a título de indenização, mostra-se em consonância com os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça em hipóteses semelhantes, conforme se verifica dos precedentes a seguir colacionados:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. A revisão do valor da indenização somente é possível, em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, todavia, não se configurou.

3.
A fixação do quantum indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se afigura desproporcional, de plano, o que torna descabida sua redução nessa via especial.
Aplicação da Súmula 7/STJ. (REsp 1353963/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 30/11/2016)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO . INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE . PRECEDENTES. 1. De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, é cabível, excepcionalmente, "que o quantum arbitrado a título de danos morais seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgInt no AREsp n. 1 .663.522/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.). 2 .
No caso em análise, de responsabilidade civil do Estado por morte de detento em estabelecimento prisional, a Corte local concedeu aos autores, genitores e irmãos da vítima, indenização por dano moral de $5.000,00 (cinco mil reais) a cada um deles, valor que evidentemente se mostra irrisório. Em atenção à jurisprudência desta Corte acerca do tema, mostra-se razoável a majoração da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) .
Precedentes. 3. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no REsp: 2118377 MG 2024/0012719-8, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 13/11/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2024)

Nesse contexto, entendo pela reforma parcial da sentença impugnada, a fim de ajustar a verba indenizatória aos critérios de equidade adotados por este Tribunal.

Por fim, no que se refere aos consectários legais, a sentença comporta pequeno reparo. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual. A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme dispõe a Súmula 362/STJ, porquanto somente nesse momento se define o quantum indenizatório. A propósito:

"
É assente neste Tribunal o entendimento de que os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual, hipótese observada no caso em tela, nos termos da Súmula 54/STJ:"
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Na responsabilidade extracontratual, abrangente do dano moral puro, a mora se dá no momento da prática do ato ilícito e a demora na reparação do prejuízo corre desde então, isto é, desde a data do fato, com a incidência dos juros moratórios previstos na Lei" (REsp n. 1.132.866/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para o acórdão Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe de 3/9/2012).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. [...] TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. [...] 5
. No mais, o recorrente pleiteia que os juros de mora referentes à reparação por dano moral fossem contados a partir da sentença que determinou o valor da indenização e não da citação, conforme determinado no acórdão recorrido. Ocorre que nos termos da jurisprudência do STJ, em se tratando de condenação para reparação de danos morais em responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.
[...] ( REsp n. 1.793.458/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1/7/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO . MORTE DE DETENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO JUÍZO . ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. MITIGAÇÃO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS . TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362/STJ. JUROS DE MORA . SÚMULA 54/STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. SÚMULA 83/STJ. [...
] . 4. Segundo a jurisprudência do STJ, os juros moratórios inerentes aos danos morais incidem desde a data do evento, mediante aplicação da Súmula 54/STJ (Recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.132 .866/SP, DJe 3/9/2012). A correção monetária, desde a data do arbitramento, nos moldes do enunciado da Súmula 362/STJ.
A conformidade do acórdão recorrido enseja a incidência da Súmula 83/STJ. [...] 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1996009 MG 2022/0101006-9, Data de Julgamento: 24/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
tão somente para minorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como para ajustar os consectários legais para que os juros moratórios incidam desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e que a correção monetária incida a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.